Tribunal: TCU
Processo: 003.246/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em licitação destinada à concessão das rodovias federais BR-163/MT/PA e BR230/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas ao Edital de Licitação 02/2021 para concessão das rodovias federais BR-163/MT/PA e BR-230/PA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; 9.3. dar ciência desta deliberação à ANTT e ao denunciante; 9.4. arquivar o presente processo.